Tribunal: STF
Processo: RHC 215453
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 49). 



    No presente agravo regimental, o agravante reitera os argumentos expostos na inicial deste recurso ordinário (documento eletrônico 53). 



    É o relatório. Decido.



    Reexaminados os autos, verifico ser o caso de manutenção da decisão ora agravada, com o não conhecimento do RHC, mas entendo ser possível a concessão da ordem, de ofício.



    Inicialmente, destaco que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Notadamente em se tratando de bis in idem. Confira-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM: APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS E UTILIZAÇÃO DE TABELA DE GRADUAÇÃO DO PERCENTUAL DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPROPRIEDADE E CONSEQUENTE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – No caso sob exame, o Juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, adotou como motivação os maus antecedentes e a restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase do dosimetria da pena, para majorar a pena em 2/5 (dois quintos), novamente trouxe a lume a causa de aumento prevista prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal – a restrição à liberdade das vítimas - ocorrendo bis in idem. 



    [...]



     III – Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e parcialmente provido para, afastada a hipótese de bis in idem, bem como a aplicação de tabela de percentuais de causas de aumento da pena, sem prejuízo da condenação do agente, determinar ao Juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena” (RHC 116.676-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CRIME COMETIDO POR TRÊS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFENTE AO CONCURSO DE AGENTES. DUPLA VALORAÇÃO. OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I – Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante levou em conta os maus antecedentes ostentados pelo réu e, na etapa seguinte, majorou a pena em virtude da reincidência, considerando a existência de mais de uma condenação definitiva. Não há falar em dupla valoração do mesmo fato, portanto. 



    II – Entretanto, ainda na fixação da pena-base, fez referência à circunstância de ter sido o crime cometido por três agentes, o que teria reduzido a capacidade de defesa da vítima. Na terceira etapa da individualização, aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes pelo mesmo fato, em franca violação ao postulado ne bis in idem. Constrangimento ilegal configurado. 



    III – Ordem parcialmente concedida, mantida a condenação, para determinar o redimensionamento da pena, com a exclusão do acréscimo referente à circunstância do crime” (HC 107.556/MS, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, ao reformar a sentença de primeiro grau, entendeu que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deveria ser aumentada em ½ (um meio), tendo em vista “o alto valor do débito previdenciário apurado em decorrência das condutas delitivas praticadas […] até a data de 26.12.2007”. Mais adiante, para exasperar a reprimenda em 2/3 (dois terços) a título de continuidade, considerou “que as omissões no recolhimento das contribuições perduraram por um período superior a 84 (oitenta e quatro) meses”. 



    Vê-se, portanto, que o longo período de omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias, com o consequente aumento do quantum devido, foi considerado em duas das etapas da aplicação da pena, em vedado bis in idem. 



    Isso posto, mantenho a decisão agravada, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo competente que proceda à nova fixação da reprimenda, abstendo-se de incorrer em bis in idem , devendo, para tanto, considerar o período de omissão no recolhimento das contribuições e o valor do débito previdenciário, de forma separada, ou seja, em momento distinto da dosimetria (RISTF, art. 192 combinado com o art. 312). 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator